Tribunal: TJMT
Processo: 1024395-56.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024395-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), CHARLES DAVID DE ALMEIDA LARA - CPF: 029.738.011-76 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIEL ADRIANO VERA - CPF: 027.252.391-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o
modus operandi
e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

“A reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública”
(STJ, RHC 102753/RR).

Ante a impossibilidade de se vislumbrar eventual montante de pena e regime prisional, não há falar em
afronta ao princípio da homogeneidade em sede de
Habeas Corpus
, sob pena de se conceder a ordem por mera presunção.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado n. 6, TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Charles David de Almeida Lara
, denunciado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II e no art. 147, todos do Código Penal, bem como no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

O impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que o juízo
a quo
amparou-se em fundamentação inidônea, consistente na gravidade abstrata do delito, mormente considerando que não demonstrou a periculosidade do paciente.

Sustenta violação ao princípio da homogeneidade, visto que “
[...] não lhe deverá ser fixado o regime fechado, tendo em vista que o crime foi TENTADO [...]. Posto isto, verifica-se que o decreto de prisão preventiva expedido pelo Juízo Impetrado, data vênia, mostra-se desnecessário, tendo em vista que o resultado do processo fatalmente culminará na sua colocação em liberdade”
(ID 185779675, p. 2-3).

Destaca que o paciente
“é primário, possui trabalho lícito e residência fixa”
(ID 185779675, p. 2).

Juntou aos autos declaração da vítima afirmando que não teme a soltura do paciente, uma vez que não coloca em risco sua integridade física ou psicológica (ID 189535190).

Considerando as razões expostas, requer seja concedida a ordem liminar de
Habeas Corpus
, a fim de revogar a prisão preventiva.

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

A liminar foi
indeferida
(ID

186051177).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 187943151).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 189329180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante a
duz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que o juízo
a quo
amparou-se em fundamentação inidônea, consistente na gravidade abstrata do delito, mormente considerando que não demonstrou a periculosidade do paciente.

Sustenta violação ao princípio da homogeneidade, visto que “
[...] não lhe deverá ser fixado o regime fechado, tendo em vista que o crime foi TENTADO [...]. Posto isto, verifica-se que o decreto de prisão preventiva expedido pelo Juízo Impetrado, data vênia, mostra-se desnecessário, tendo em vista que o resultado do processo fatalmente culminará na sua colocação em liberdade”
(ID 185779675, p. 2-3).

Destaca que o paciente
“é primário, possui trabalho lícito e residência fixa”
(ID 185779675, p. 2).

Juntou aos autos declaração da vítima afirmando que não teme a soltura do paciente, uma vez que não coloca em risco sua integridade física ou psicológica (ID 189535190).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

Consta da exordial acusatória que em 22.06.2023 o acusado descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira (Thais da Silva Soares), haja vista que aproximou-se indevidamente da ofendida, bem como tentou manter contato telefônico.

Ademais, em 23.07.2023, motivado por ciúme, teria tentado matar Rosiel Adriano Vera, namorado de sua ex-companheira à época dos fatos, mediante disparos de arma de fogo, ocasião em que
ameaçou de morte a vítima Thais da Silva Soares, aduzindo ao Rosiel “cadê aquela vagabunda, safada, vou dar um tiro nela”
(ID 127982578).

Assim, o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, descumprimento de medida protetiva, bem como ameaça.

Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se robustamente fundamentada em elementos concretos, razão pela qual as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes, veja-se:

“[...] A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.204591 (Id. 127446597); Termo de declaração da vítima e termos de depoimentos das testemunhas [...] Termo de reconhecimento fotográfico (Id. 127446615); Laudo de Exame Pericial [...] 7.11. Tais apontamentos, aliados aos demais elementos informativos juntados aos autos, demonstram o requisito do ‘fumus boni iuris’, indispensável à decretação de qualquer prisão cautelar. 7.12. Quanto ao ‘periculum libertatis’ [...] Verifica-se, no caso versado, a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e o modus operandi adotado pelo agente. Nota-se que o delito foi cometido de forma violenta, demonstrando total desrespeito às normas de convívio social, de modo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do representado, sendo tais argumentos suficientes para a decretação da constrição preventiva. 7.15. Ademais, a prisão preventiva do agente deve ser decretada com vistas a garantir a conveniência da instrução criminal e a integridade física e psicológica das testemunhas, eis que existe a probabilidade concreta de que ele constranja ou intimide eventuais testemunhas a alterarem suas versões dos fatos. 7.16. Demais disso, o crime perpetrado pelo representado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, I, do Código de Processo Penal [...]” (ID 128264000).

Quanto à tese de afronta ao princípio da homogeneidade, também não assiste razão ao impetrante. Isso porque se revela impertinente em sede de
Habeas Corpus
, especialmente quando sequer houve o encerramento da fase instrutória, vislumbrar eventual montante de pena e regime prisional; sendo, portanto, descabível a concessão da ordem por mera presunção.

Destaco, ainda, que embora a vítima Thais da Silva Soares tenha declarado que a soltura do paciente não lhe ofereceria qualquer risco, o delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal é de ação penal pública incondicionada, razão pela qual
“a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública”
(STJ, RHC 102753/RR).

Outrossim, a prisão cautelar do paciente encontra-se calcada também no risco de reiteração delitiva, haja vista que ostenta outras ações penais em curso pelo suposto cometimento de crimes dolosos (1004620-02.2021.8.11.0008, 1002470-14.2022.8.11.0008 e 1002108-75.2023.8.11.0008).
Nesse sentido, o Enunciado Criminal n. 6 deste Sodalício dispõe que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por fim, saliento que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistem, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Assim, presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
), resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXPLOSÃO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. CUSTÓDIA CAUTELAR [...] DESPROPORÇÃO DA CUSTÓDIA EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. [...] Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). Precedentes. 7. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no RHC: 143663 RJ 2021/0068358-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI [...] Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. [...] 6. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 7. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]”
(STJ - AgRg no RHC: 155587 RS 2021/0332850-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023